Tribunal: STF
Processo: HC 189939
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-08-25

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ARTIGO 33 DA LEI 11.343/06. REDISCUSSÃO DE CRITÉRIOS DE DOSIMETRIA DA PENA. TEMA NÃO DEBATIDO PELA INSTÂNCIA PRECEDENTE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame da medida liminar.
    Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça no habeas corpus 600.909, in verbis:
    “Trata-se de habeas corpus com pedido liminar impetrado em favor de Gelvane Barbosa Moura contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo no julgamento da Apelação n. 1500589-20.2018.8.26.0637. 
    Na hipótese, o impetrante aponta constrangimento ilegal na imposição do regime fechado para início de cumprimento da pena, alegando, para tanto, que "o nobre Julgador de piso, assim como os demais que os seguiram, não se ativeram nas informações prestadas às fls. 210/212 (certidão de objeto e pé), que aponta como a data do fato do crime em que incidiu a exasperação da pena como maus antecedentes o processo nº 0001519-20.2015.8.26.0637, feito que teve trânsito em julgado em 12/09/2018, não considerando a data do fato criminoso que estava sendo julgado, a qual fora em 23/08/2018, ou seja, impossível a concretização dos maus antecedentes diante do lapso temporal entre a data do fato e o trânsito em julgado, pois tecnicamente primário o Paciente!" 
    Requer, liminarmente e no mérito, a concessão da ordem para que seja aplicado o "redutor inserto no bojo do § 4º, do artigo 33, da Lei 11.343/2006, em seu grau máximo, fixando o regime de pena inicial como aberto (artigo 33, § 1º, alínea c), do C.P.; sumulas 718 e 719 do STF), bem como aplicando o artigo 44, do Código Penal." 
    É o breve relatório. 
    Decido. 
    Diante da hipótese de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, a impetração sequer deveria ser conhecida segundo orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal e do próprio Superior Tribunal de Justiça. Contudo, considerando as alegações expostas na inicial, razoável o processamento do feito para verificar a existência de eventual constrangimento ilegal. 
    No caso, ao menos em juízo perfunctório, não é possível identificar de plano o constrangimento ilegal aventado ou, ainda, a presença do fumus boni iuris e do periculum in mora, elementos autorizadores para a concessão da tutela de urgência. 
    Confundindo-se com o mérito, a pretensão deve ser submetida à análise do órgão colegiado, oportunidade na qual poderá ser feito exame aprofundado das alegações relatadas após manifestação do Parquet. 
    Por tais razões, indefiro o pedido de liminar. 
    Solicitem-se, com urgência e via telegrama, informações atualizadas e pormenorizadas à autoridade tida por coatora. 
    Após, encaminhem-se os autos ao Ministério Público Federal para parecer. 
    P. e I”. 
    Colhe-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 6 (seis) anos, 9 (nove) meses e 20 (vinte) de reclusão, bem como ao pagamento de 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa, em regime inicial fechado, em razão da prática do crime tipificado no artigo 33 da Lei 11.343/06. 
    Em sede recursal, a apelação da defesa foi parcialmente provida, sendo redimensionada a pena do paciente para 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, após ser afastada a agravante da reincidência.
    Impetrado habeas corpus perante o Superior Tribunal de Justiça, a medida liminar foi indeferida.
    Sobreveio a presente impetração, na qual a defesa aponta constrangimento ilegal consubstanciado na dosimetria da pena do paciente.
    Aduz a “ilegalidade da aplicabilidade dos antecedentes criminais na individualização da pena (cálculo) em questão”. 
    Sustenta que “o nobre Julgador de piso, assim como os demais que os seguiram, não se ativeram nas informações prestadas às fls. 210/212 (certidão de objeto e pé), que aponta como a data do fato do crime em que incidiu a exasperação da pena como maus antecedentes o processo nº 0001519-20.2015.8.26.0637, feito que teve trânsito em julgado em 12/09/2018, não considerando a data do fato criminoso que estava sendo julgado, a qual fora em 23/08/2018, ou seja, impossível a concretização dos maus antecedentes diante do lapso temporal entre a data do fato e o trânsito em julgado, pois tecnicamente primário o Paciente”.
    Assevera que “impossível seria a consideração dos maus antecedentes em desfavor do Paciente posto a impossibilidade jurídica de trânsito em julgado posterior gerar efeitos, atos pretéritos, em trâmite de formação de culpabilidade”. 
    Alega que a “Constituição Federal, no já citado art. 5º, XLVII, alínea “b”, veda terminantemente a pena de caráter perpétuo, donde decorre que se a pena principal não pode ter perpetuidade, muito menos os efeitos da condenação que a originou podem perdurar eternamente, como no caso dos maus antecedentes”. 
    Postula a aplicação pela aplicação da causa de diminuição de pena prevista no § 4º do artigo 33 da Lei 11.343/06, bem como pela fixação de regime menos gravoso. 
    Pugna, ainda, pela superação do enunciado nº 691 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.
    Ao final, formula pedido nos seguintes termos:
    “Ex positis, requer de Vossas Excelências, a concessão da ordem para, confirmando a liminar que está ligada umbilicalmente com o mérito, sem detrimento de possível análise de ordem de ofício ante a questão de ordem pública suscitada”. 
    É o relatório, DECIDO.
    O Supremo Tribunal Federal segue, de forma pacífica, a orientação de que não lhe cabe julgar habeas corpus de decisão liminar proferida em idêntico remédio constitucional em curso nos tribunais superiores, conforme o enunciado 691 da Súmula desta Corte, verbis: “[n]ão compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”.
    In casu, não ressai teratologia ou flagrante ilegalidade da decisão liminar do Superior Tribunal de Justiça apta a tornar a matéria aduzida no presente writ cognoscível, porquanto a instância a quo, ao negar o pedido de liminar, não enfrentou o mérito do habeas corpus lá impetrado e, em observância às cautelas necessárias a essa espécie de ação constitucional, limitou-se a solicitar informações e, após, remeter os autos ao Ministério Público Federal. Nesse sentido, verbis:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. SÚMULA 691/STF. CRIME DE ESTUPRO. NULIDADE PROCESSUAL. INTIMAÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra indeferimento de liminar por Relator em habeas corpus requerido a Tribunal Superior. Súmula 691. Óbice superável apenas em hipótese de teratologia. 2. Inviável o exame da tese defensiva não analisada pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido”. (HC 134.584-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 22/9/2016)
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. EFEITOS INFRINGENTES. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. PENAL. MEDIDA LIMINAR EM HABEAS CORPUS INDEFERIDA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE JURÍDICA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (HC 135.569-ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 6/9/2016)
    Com efeito, esta Suprema Corte não pode, em razão da sua competência constitucionalmente delineada e da organicidade do direito, conhecer, nesta via mandamental, questões não examinadas definitivamente no Tribunal a quo, sob pena de estimular a impetração de habeas corpus per saltum, em detrimento da atuação do Superior Tribunal de Justiça, órgão jurisdicional que igualmente ostenta competências de envergadura constitucional. 
    A propósito da organicidade e dinâmica do direito, impondo-se a “correção de rumos”, bem discorreu o Ministro Marco Aurélio no voto proferido no HC 109.956, verbis:
    “O Direito é orgânico e dinâmico e contém princípios, expressões e vocábulos com sentido próprio. A definição do alcance da Carta da República há de fazer-se de forma integrativa, mas também considerada a regra de hermenêutica e aplicação do Direito que é sistemática. 
    [...] O Direito é avesso a sobreposições e impetrar-se novo habeas, embora para julgamento por tribunal diverso, impugnando pronunciamento em idêntica medida implica inviabilizar, em detrimento de outras situações em que requerida, a jurisdição.”
    Ademais, qualquer antecipação desta Corte sobre o mérito do pedido de habeas corpus implicaria indevida supressão de instância, devendo aguardar-se o fim da tramitação do pedido no STJ para, se for o caso, interpor-se o recurso cabível.
    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao writ, com esteio no artigo 21, § 1º, do RISTF, restando prejudicado o exame do pedido de medida liminar.
    Publique-se.
    Brasília, 25 de agosto de 2020.
Ministro Luiz Fux
Relator
Documento assinado digitalmente